Tribunal: TCU
Processo: 037.612/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 855736, ao município de Teresina/PI.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Firmino da Silveira Soares Filho, José Pessoa Leal e Município de Teresina/PI, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 855736/2017, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantação de (1) um núcleo do Projeto Seleções do Futuro, para o atendimento de beneficiados com idade de 06 a 17 anos, no município de Teresina/PI". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, incisos II e III, 18, 23, inciso II, 27 e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 2o, 202, § 4o, 205, 208, 209, 210, § 2o, 218 e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. expedir quitação do débito a que se refere o item 9.3 do Acórdão 53/2025-TCU-Segunda Câmara ao Município de Teresina/PI; 9.2. julgar as contas do Município de Teresina/PI regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de José Pessoa Leal e lhe aplicar multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial do valor devido, caso não atendida a notificação; 9.6. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Esporte; 9.7. arquivar os autos.